Tribunal: TJDFT
Processo: 0731222-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTADA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VIABILIDADE. EFETIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte “executada” visa à reforma da decisão que teria deferido o pedido no rosto dos autos para a garantia de crédito oriundo de acordo em ação de alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença (distribuído de forma apartada), cujo “título executivo” fora constituído em ação de alimentos (acordo judicial); (ii) o acordo objeto do cumprimento de sentença consignaria condição suspensiva, consistente na venda de um dos imóveis objeto do processo; (iii) a exequente noticia que um dos imóveis já teria sido vendido, por autorização judicial, sendo que o valor se encontraria depositado em conta vinculada ao e. Juízo de Ceilândia - DF; (iv) a credora informa que “o devedor de alimentos faz jus à metade do valor da venda do imóvel, vendido por R$1.320.000,00, cabendo-lhe, a metade deste valor, após deduzidos os descontos"; (v) por isso, requer a penhora no rosto daqueles autos, no valor de R$ 26.861,21, para fazer frente à dívida alimentar; (vi) a constrição foi deferida pelo e. Juízo de origem, razão pela qual o devedor interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) seria exigível o título executivo judicial para o fim de efetivação de penhora no rosto dos autos, sob a fundamentação de que não teria ocorrido a condição suspensiva do título; (ii) estariam (ou não) presentes os requisitos à revogação da assistência judiciária gratuita concedida à agravada na origem; (iii) existiria (ou não) excesso da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de reconhecimento do excesso de execução não merece conhecimento, por se tratar de inovação recursal, e inadequada a via eleita para a pretendida revogação da assistência judiciária gratuita concedida na origem.
5. A execução para cobrança de crédito será fundada sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível (CPC, art. 783 e art. 786).
6. Considera-se condição a cláusula que, por exclusiva vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Caso a eficácia do negócio jurídico esteja subordinada à condição suspensiva, o direito da parte credora será adquirido somente quando implementada a referida condição (CC, arts. 121, 125 e 332).
7. No caso concreto, a sentença proferida no processo de alienação judicial de bens, denota que a condição suspensiva consignada no acordo homologado (venda de qualquer dos bens do divórcio) teria sido implementada, circunstância que demonstra a exigibilidade do título judicial.
8. Com relação à penhora no rosto dos autos do processo de alienação judicial é inquestionável que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789).
9. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado (CPC, art. 860).
10. Considerando que o executado na demanda originária apresenta expectativa de crédito na ação de alienação judicial, reputa-se razoável a mera averbação de penhora no rosto dos autos, a qual, aliás, prescindiria inclusive de prévia constituição de título executivo judicial em favor do executado.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 783, 786, 789, 797, 860, e 995; CC, arts. 121,125 e 332.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1865767, Rel. Des. Aiston Henrique De Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 5.6.2024. TJDFT, acórdão 1847040, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, DJe 26.4.2024. TJDFT, acórdão 1727577, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJe 24.7.2023.